Tribunal: TJES
Processo: 0003861-90.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003861-90.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON RODRIGUES TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA LEITURA DA DENÚNCIA PARA A TESTEMUNHA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITUVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. NULIDADES REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE MANTIDA. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A defesa alega nulidade do depoimento da testemunha em razão da leitura denúncia. Contudo, os arts. 155, 204 e 212 do CPP citados pela defesa não proíbem a leitura da peça inicial que, de forma alguma, comprometem a veracidade do depoimento da testemunha que é prestado após juramento de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Conforme já decidiu o STJ,
inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. (AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

2- Extrai-se dos autos que a defesa pleiteou a oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento, o que foi indeferido corretamente pelo magistrado. No presente caso, caracterizou-se a preclusão, já que o rol de testemunhas deveria ter sido apresentado na resposta preliminar (art. 396-A do Código de Processo Penal).

3- O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante com apreensão de rádio comunicador e balança de precisão, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

4- A pena-base foi fixada em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo o magistrado valorado corretamente a culpabilidade, pelo fato do crime ter ocorrido quando o réu cumpria pena em regime aberto, os antecedentes, além da quantidade de droga apreendida, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06. A exasperação da pena-base, além de devidamente fundamentada, foi benéfica ao réu considerando a valoração de três circunstâncias judiciais.

5- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON RODRIGUES TEIXEIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput da Lei
11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 (oitocentos e um) dias multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidades processuais consistentes na leitura da denúncia para o policial militar ouvido em Juízo como testemunha, bem como no indeferimento de oitiva de testemunhas presenciais. Por fim, pleiteia a absolvição por falta de provas para a condenação e a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4668919).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON RODRIGUES TEIXEIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput da Lei
11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 (oitocentos e um) dias multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidades processuais consistentes na leitura da denúncia para o policial militar ouvido em Juízo como testemunha, bem como no indeferimento de oitiva de testemunhas presenciais. Por fim, pleiteia a absolvição por falta de provas para a condenação e a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4668919).

Pois bem.

DA NULIDADE DO DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA POLICIAL

A defesa alega nulidade do depoimento da testemunha em razão da leitura da denúncia. Contudo, os arts. 155, 204 e 212 do CPP citados pela defesa não proíbem a leitura da peça inicial que, de forma alguma, comprometem a veracidade do depoimento da testemunha que é prestado após juramento de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado.

Conforme já decidiu o STJ,
inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. (AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Não se pode olvidar que foi realizada a leitura da denúncia para que a testemunha se recordasse da ocorrência, o que se justifica diante das inúmeras diligências de que participa e pelo decurso do tempo. Ademais, não apontado pela defesa qualquer prejuízo concreto, sendo o caso de se aplicar o consagrado princípio
pás de nullité sans grief
, insculpido no art. 563, do Código de Processo Penal.

DA NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA

Não assiste razão à defesa no tocante à preliminar arguida. Extrai-se dos autos que a defesa pleiteou a oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento, o que foi indeferido corretamente pelo magistrado. No presente caso, caracterizou-se a preclusão, já que o rol de testemunhas deveria ter sido apresentado na resposta preliminar (art. 396-A do Código de Processo Penal).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.

2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP (REsp 1828483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019).

3. Por fim, "Consoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte." (AgRg no AREsp n. 1.937.337/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 790.402/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) GRIFEI.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

De acordo com a denúncia
, “[...]
no dia 11
de junho de 2022, por volta das 23:52, na Rua Circula, s/n, Bairro Padre Gabriel, no condomínio "São Roque II", bloco 06, Cariacica, o ora denunciado Anderson Rodrigues Teixeira, consciente e voluntariamente, trazia consigo para fins de mercancia ilícita de entorpecentes, 192 (cento e noventa e dois) pinos contendo substância análoga a cocaína; aproximadamente 800 (oitocentos) gramas de substância análoga a cocaína; 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha; 01 (um) radiocomunicador; 01 (uma) base para carregamento de radiocomunicador; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) aparelho celular marca LG; R$ 60,00 (sessenta reais) trocados em notas de pequeno valor, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
[...]”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos depoimentos prestados na esfera policial que os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam a informação de um transeunte que uma mulher estava sendo agredida por traficantes no Condomínio São Roque 2. Chegando ao local, foi franqueada a entrada dos policiais pelo porteiro, tendo eles se dirigido ao Bloco 6 onde visualizaram o denunciado no hall de entrada do segundo andar com uma mochila nas costas. Neste momento, o denunciado se assustou e evadiu-se para o terceiro andar onde foi abordado e, em revista pessoal, foi encontrado o material ilícito dentro da mochila.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

O policial militar Lucas de Souza Cabral confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial e relatou que foi encontrado com o acusado a mochila com pinos de cocaína e quase oitocentos gramas de cocaína e rádio comunicador. Disse ainda que o acusado confirmou ser o proprietário das drogas apreendidas e que traficava no local, bem como que o acusado já era conhecido como traficante na região.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de drogas na posse do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante com apreensão de rádio comunicador e balança de precisão, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo o magistrado valorado corretamente a culpabilidade, pelo fato do crime ter ocorrido quando o réu cumpria pena em regime aberto, os antecedentes, além da quantidade de droga apreendida, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Vale registrar que a exasperação da pena-base, além de devidamente fundamentada, foi benéfica ao réu considerando a valoração de três circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, sendo fixada em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 (oitocentos e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 (oitocentos e um) dias multa, em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.